Tribunal: TJMT
Processo: 1019340-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019340-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 939.442.251-04 (AGRAVANTE), ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.429.703-00 (AGRAVADO), ALLAN PATRICK DE QUEIROZ - CPF: 632.521.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON QUEIROZ DA SILVA - CPF: 004.686.058-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), TIAGO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 017.860.761-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019340-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ

AGRAVADO: ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – REJEIÇÃO – REMOÇÃO AMPARADA EM PROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE SONEGADOS TRANSITADA EM JULGADO – ARTIGO 622, INCISO VI, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em
ofensa ao contraditório e à ampla defesa, se a remoção do inventariante ocorreu em processo apenso, por meio de incidente, nos termos do artigo 623 do CPC/15, com a intimação do inventariante para se manifestar nos autos,
sendo, inclusive, intimado para justificar os motivos da produção requerida
.

Diante a sonegação de bens do espólio comprovada por meio de procedência de ação de sonegados transitada em julgado, escorreita a decisão que removeu o inventariante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ
no
Incidente de Remoção de Inventariante
promovido por
ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS
, contra a decisão que julgou procedente o pedido de remoção dos inventariantes ALLAN PATRICK DE QUEIROZ e ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ, nomeando a autora ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS no lugar.

Preliminarmente, alega ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que a conclusão sobre a remoção do inventariante deve correr em processo apenso, por meio de incidente, nos termos do artigo 623 do CPC/15, garantida ampla produção probatória, devendo ser anulada a decisão sem a ampla produção probatória.

No mérito, sustenta que o processo contém diversas falhas processuais, atos nulos, deficiência técnica na defesa dos requeridos relativamente ao patrono anteriormente contratado.

Alega que a remoção do inventariante é excepcional e somente pode ser tomada após vasta produção probatória e diante de fatos inequívocos da desídia, deslealdade, má administração ou falta de zelo no desiderato da inventariança.

Salienta que a ausência de provas acerca do descumprimento das obrigações do inventariante, a sua remoção caracteriza decisão abusiva e passível de anulação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 181432694).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 184341179).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFENSA AO CONTRADIÓRIO E A AMPLA DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante alega ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que a conclusão sobre a remoção do inventariante deve correr em processo apenso, por meio de incidente, nos termos do artigo 623 do CPC/15, garantida a ampla produção probatória, devendo ser anulada a decisão sem a produção probatória.

No entanto, não se verifica a apontada nulidade, uma vez que além de o processo tramitar em incidente apartado, denota-se dos autos de origem às partes foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 623 do CPC/15, sendo, inclusive, aberto prazo para justificar os motivos da produção pretendida, consoante se denota do ID 121420445.

Desta feita, não constatada a alegada violação aos direitos do contraditório e à ampla defesa,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem
que a remoção de inventariante foi requerida com base na Ação de Sonegados no 0007997-22.2017.8.11.0013 movida pela autora em face dos requeridos (filhos do seu falecido convivente).

O feito foi julgado parcialmente procedente para determinar a colação dos bens indicados na petição inicial de acordo com o critério econômico disposto no artigo 2.004 do CC, bem como para condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em sede de Recurso de Apelação Cível, a sentença foi alterada apenas com relação aos honorários advocatícios, conforme ementa abaixo:

“
EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SONEGADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO CABIMENTO DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL DA AUTORA COM O DE CUJUS EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – QUALIDADE DE HERDEIRA – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES NO INVENTÁRIO – NECESSIDADE PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE SONEGADOS – DESACOLHIMENTO – OMISSÃO DOS IMÓVEIS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL JÁ NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS FORAM ADQUIRIDOS PELOS HERDEIROS – NÃO COMPOSIÇÃO DO ESPÓLIO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE ARROLAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO.

Uma vez reconhecida a união estável entre a autora e o de cujus, resta demonstrada a qualidade de herdeira e, via de conseqüência, sua legitimidade para propor a ação de sonegados, nos termos do artigo 1.994 do CC.

Ainda que não tenha sido encerrada a descrição dos bens com as últimas declarações, constatado que os mais de setenta imóveis supostamente sonegados foram omitidos já nas primeiras declarações do inventário, resta demonstrado o interesse processual da autora, não havendo falar-se em não cabimento da ação de sonegados por descumprimento do artigo 1.996 do CC.

Pelo mesmo motivo, descabe a alegação de ilegitimidade passiva do inventariante, em razão da ausência de declaração de que não existem mais bens a inventariar.

Não comprovado pelos filhos do de cujus que dispunham de recursos financeiros para aquisição dos imóveis descritos na petição inicial, ou seja, que estes não foram transferidos pelo pai como adiantamento de herança, escorreita a sentença que considerou como parte do espólio os referidos bens, determinando o seu arrolamento no inventário.

Diante das circunstâncias do caso concreto, ou seja, do elevado valor da causa, o trabalho desenvolvido pelo profissional, o tempo despendido e a complexidade da ação, razoável a elevação dos honorários advocatícios para valor que melhor atende aos critérios previstos no artigo 85, § 2o, do CPC/15
.-”

Sob a alegação de que a ação de remoção de inventariante é excepcional e que a decisão agravada não possui amparo probatório, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, a remoção do inventariante constitui medida excepcional, possível nas hipóteses previstas no artigo 622 do CPC/15:

“
Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio
.”

No caso, não prospera a pretensão recursal, uma vez que a remoção do inventariante se encontra amparada em sentença de procedência de ação de sonegados (0007997-22.2017.8.11.0013), a qual transitou em julgado em 15/06/2022 (ID 132001683).

Assim, diante da comprovada sonegação de bens do espólio, escorreita a decisão que removeu o inventariante.

Nesse sentido:

“
Agravo de instrumento - Incidente de remoção de inventariante - Sonegação de bens - Comprovação - Omissão de informações - Manutenção da remoção - Recurso ao qual se nega provimento.

Comprovada a sonegação de bens pelo inventariante quando das primeiras declarações prestadas, justifica-se o acolhimento do incidente de remoção (artigo 622, inciso VI, do Código de Processo Civil). AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0433.16.012104-5/004 - COMARCA DE MONTES CLAROS - AGRAVANTE: ADRIANA COSTA SILVA CUNHA - AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA COSTA
”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0433.16.012104-5/004, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 30/10/2019)

Ademais, eventual nulidade do processo deverá ser discutida em ação própria, não competindo sua análise nesta fase processual.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023